Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712306-13.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDO MARTINS DE AGUIAR, IRAILDO MARTINS DE AGUIAR, FRANCISCO JANUARIO DE AGUIAR APELADO: ANTONIA LUCIA PRADO, DEUSELINA MARTINS PRADO DE SOUZA, CATARINA MARTINS PRADO D E S P A C H O Compulsando o recurso de apelação (ID no 75874004), verifico que os recorrentes, FRANCISCO JANUÁRIO DE AGUIAR, IRAILDO MARTINS DE AGUIAR e IVANILDO MARTINS DE AGUIAR, postularam, entre outros pedidos, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o devido preparo recursal (art. 99, § 7o, do CPC). Dessa forma, considerando que o julgamento do referido pedido poderá repercutir no conhecimento do recurso interposto, DETERMINO a intimação dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem, INDIVIDUALMENTE, sua situação de hipossuficiência, mediante a juntada da última Declaração de Imposto de Renda (completa), extratos bancários, bem como outros documentos que entenderem pertinentes, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do respectivo pedido. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator